Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação monitória ajuizada com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 597.312,98, atualizado para R$ 833.228,39.
2. A sentença acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido monitório, sob o entendimento de que a prova escrita apresentada na inicial seria insuficiente para embasar a pretensão.
3. O autor interpôs apelação, sustentando a idoneidade do documento para instruir a ação monitória, além de alegar cerceamento de defesa e violação à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se houve violação à coisa julgada, ante o descumprimento do acórdão proferido em demanda anterior; e (II) se o instrumento particular de confissão de dívida possui eficácia para aparelhar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pelos devedores e por testemunha, é hábil a instruir a ação monitória.
6. Os demais elementos de prova jungidos aos autos (conversas transcritas em ata notarial com esboços dos termos de confissão) evidenciam a inequívoca existência da dívida.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a suficiência da assinatura do devedor e testemunhas para aparelhar a ação monitória.
8. A coisa julgada material impede a rediscussão da validade do documento em nova demanda entre as mesmas partes.
9. A não demonstração pelos réus de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não terem comprovado o adimplemento da obrigação que assumiram, dá ensejo à constituição do título judicial pela via monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que desprovida da assinatura do credor, é prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, desde que contenha elementos que evidenciem a obrigação. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão da validade de documento já reconhecido como título executivo extrajudicial em demanda anterior entre as mesmas partes.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 373, II, 502 e 700; e CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2041821, 0706817-09.2024.8.07.0008, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2025; Acórdão 1887570, 0722850-09.2022.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2024; Acórdão 1971066, 0729723-48.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025; Acórdão n° 2036715, 0725220-29.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2025; Acórdão 2035676, 0756387-82.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/8/2025; Acórdão n° 1955426, 0737019-90.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2024; Acórdão n° 1655171, 0733694-12.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2023.